Tribunal: TJSP
Processo: 1002779-53.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"APELAÇÃO - ação REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou eventual impossibilidade de incidência de multa moratória em patamar superior a 2% do valor da obrigação, matéria sequer aventada expressamente na inicial - Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo não

Ementa:
"APELAÇÃO - ação REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou eventual impossibilidade de incidência de multa moratória em patamar superior a 2% do valor da obrigação, matéria sequer aventada expressamente na inicial - Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo não conhecido, neste aspecto."

"CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, vez que foram preenchidos, no caso em tela, os requisitos do art. 2o daquele diploma legal – Inteligência da Súmula 297 do STJ – No entanto, a aplicação do CDC não implica, por si só, no acolhimento da pretensão deduzida pela apelante – Apelo improvido".

"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão da capitalização mensal de juros – Licitude da referida prática reconhecida – Decisão mantida – Apelo improvido".

"TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Possibilidade da cobrança de tarifa de registro de contrato, prevista em contrato, vez que restou comprovada a prestação do serviço, bem como a ausência de abusividade na cobrança – Inteligência de Recurso Repetitivo – Decisão mantida – Apelo improvido."

"TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Impossibilidade de cobrança de tarifa de avaliação de bem, prevista em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação do respectivo serviço – Inteligência de Recurso Repetitivo – Decisão reformada - Apelo provido."

"SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Cobrança de seguro de proteção financeira que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autora, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Cobrança afastada – Decisão reformada – Apelo provido".

"DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores eventualmente pagos a maior pela autora devem ser devolvidos ou compensados, de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Sobre o valor a ser eventualmente devolvido ou compensado, de forma simples, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, e juros de mora, a partir da citação – Apelo parcialmente provido".

"COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS DE MORA - Inexistência, na hipótese, de previsão contratual, em período de inadimplência, de incidência de comissão de permanência, tampouco prova de efetiva cobrança – Decisão mantida - Apelo improvido."

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em R$1.500,00, nos termos do art. 85, §8o, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida à autora - Apelo parcialmente provido".